Tribunal: TJMT
Processo: 1002435-05.2023.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002435-05.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO DA SILVA - CPF: 061.062.761-96 (APELANTE), ANA PAULA RIBEIRO CHOMA DOS REIS - CPF: 062.957.021-39 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ DE ARAUJO SOUZA - CPF: 063.125.571-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MATIAS PAIXAO SILVA - CPF: 020.338.291-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 000.231.861-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO - HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS -
INOCORRÊNCIA
- QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES - SOBERANIA DOS VEREDICTOS -
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - INAPLICABILIDADE
- AUTONOMIA DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DECIDIR SOBRE A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO -
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença opta por uma das versões apresentadas em plenário que encontra respaldo no conjunto probatório, devendo ser respeitado o princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, "c", CF/88).

2.

A qualificadora do motivo torpe resta caracterizada quando o crime é praticado em razão de disputas relacionadas ao tráfico de drogas, especificamente pela vítima estar comercializando entorpecentes sem autorização da facção criminosa, prática conhecida como "cabritar".

3.

A existência de desavenças anteriores entre réu e vítima não afasta, por si só, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, quando o ataque se dá de forma súbita e impede reação.

4.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, recai sobre os jurados - e não sobre o juiz togado - a tarefa de decidir sobre a incidência do princípio da consunção entre a imputação de homicídio e dos delitos a ele conexos, sobretudo porque, em relação a cada um destes últimos, é submetido ao júri quesito absolutório genérico.

5.

Não se aplica o princípio da consunção entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo e homicídio quando não demonstrada a relação de exclusividade entre as condutas, especialmente quando comprovado que o agente já portava a arma muito antes da prática do homicídio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Carlos Eduardo Da Silva
contra sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática dos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previstos no art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal, e artigo 14, da Lei n. 10.826/2006, em concurso material, fixando-lhe a pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. (ID 295705872)

Em suas razões recursais, a defesa alega que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, especialmente quanto ao reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo e homicídio qualificado. (ID 295705887)

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID 295705889)

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador, Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DECISÃO CONDENATÓRIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA PARA SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS QUANTO À INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – IMPROCEDÊNCIA – MOTIVO TORPE E USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – HOMICÍDIO PRATICADO DE FORMA SÚBITA NA FRENTE DA RESIDÊNCIA DO OFENDIDO, O QUAL FOI ALVEJADO DE SURPRESA NA FRENTE DA RESIDÊNCIA QUANDO FOI ATENDER ALGUÉM QUE LHE CHAMAVA NO PORTÃO – INSATISFAÇÃO DO COMANDO VERMELHO COM A COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS PRATICADA PELA VÍTIMA DE MODO AUTÔNOMO E SEM A AUTORIZAÇÃO DA REFERIDA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DESENTENDIMENTO ANTERIOR NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATOR SURPRESA – PRECEDENTES –
“(...) A existência de desavenças anteriores entre réu e vítima não afasta, por si só, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, quando o ataque se dá de forma súbita e impede reação (...)” (TJMT – Apelação Criminal no 0015454-46.2014.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado Em 09/05/2025, Publicado no DJe 09/05/2025)
– CONCLUSÃO DOS JURADOS EM HARMONIA COM O CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – 2. ALMEJADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPOSSIBILIDADE – DELITOS CONSUMADOS EM MOMENTOS DIVERSOS – RÉU QUE CONFESSOU TER ADQUIRIDO A ARMA 08 (OITO) MESES ANTES DA FATÍDICA DATA – SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO – PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri constitui garantia fundamental prevista no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea "
c
", da Constituição Federal. Tal princípio estabelece que as decisões tomadas pelo Conselho de Sentença não podem ser modificadas quanto ao mérito pelos tribunais, salvo quando manifestamente contrárias à prova dos autos.

No caso em análise, a defesa sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos quanto ao reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Contudo, após minuciosa análise do conjunto probatório, verifico que tal alegação não procede.

Consta da denúncia que, no dia 16/02/2023, por volta de 01h00min, em via pública, em frente à residência localizada na Avenida dos Ipês, no 665, bairro Jardim Morada da Serra, no município de Pontes e Lacerda/MT, o apelante, com consciência e vontade, na companhia de outras três pessoas ainda não identificadas, em razão de motivo torpe e mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima Aldeir Pereira da Silva.

Segundo a acusação, o crime foi motivado por disputas relacionadas ao tráfico de drogas, uma vez que a vítima estaria comercializando entorpecentes de forma autônoma, sem autorização da facção criminosa Comando Vermelho, prática conhecida no meio como "cabritar". O apelante teria ido até a residência da vítima, chamando-a ao portão, e quando esta saiu para atendê-lo, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra ela. Após a vítima cair ao solo, ainda com vida, o apelante teria retornado ao local e efetuado mais disparos para assegurar o resultado morte.

Nas mesmas circunstâncias, o apelante também foi denunciado por portar ilegalmente uma arma de fogo do tipo revólver calibre 38, em desacordo com determinação legal.

Após regular instrução processual, o réu foi pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, que o condenou pelos crimes imputados na denúncia.

1. Da qualificadora do motivo torpe

A qualificadora do motivo torpe foi reconhecida pelo Conselho de Sentença com base em elementos probatórios consistentes que demonstraram que o crime foi praticado em razão de disputas relacionadas ao tráfico de drogas, especificamente porque a vítima estaria comercializando entorpecentes sem a autorização da facção criminosa Comando Vermelho, prática conhecida como "cabritar".

Os depoimentos colhidos durante a instrução processual, especialmente os de Beatriz de Araújo Souza (companheira da vítima) e dos policiais que atuaram na investigação, foram uníssonos em apontar que a vítima estava sendo ameaçada de morte justamente por estar vendendo drogas sem autorização da referida organização criminosa.

Beatriz de Araújo Souza relatou que a vítima e ela própria estavam sendo ameaçados por membros do Comando Vermelho, tendo inclusive se refugiado em uma chácara por alguns dias antes do crime. Afirmou categoricamente que a vítima estava "cabritando", ou seja, vendendo entorpecentes sem autorização da facção.

O investigador Paulo Suady Ferreira Vieira e a Delegada Lícia Juliane de Almeida Paiva confirmaram que as investigações apontaram para a retaliação do Comando Vermelho como motivação do crime, em razão da venda não autorizada de drogas pela vítima.

Portanto, a decisão dos jurados em reconhecer a qualificadora do motivo torpe encontra amparo no conjunto probatório, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

2. Da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, também não assiste razão à defesa. O conjunto probatório demonstra que o apelante agiu de forma a surpreender a vítima, impedindo qualquer possibilidade de defesa.

Conforme relatado pelas testemunhas, o apelante foi até a residência da vítima durante a madrugada, chamou-a ao portão sob o pretexto de conversar e, quando esta se aproximou, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra ela. A dinâmica dos fatos evidencia que a vítima foi atraída para uma situação em que não teria como se defender, caracterizando claramente a qualificadora em questão.

A defesa argumenta que, por haver desentendimento anterior entre o apelante e a vítima, e por esta já estar ciente de ameaças contra sua vida, não haveria surpresa capaz de configurar a qualificadora. Contudo, tal argumento não prospera, pois a jurisprudência é pacífica no sentido de que a existência de desavenças anteriores não afasta, por si só, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, quando o ataque se dá de forma súbita e impede reação.

No caso concreto, mesmo que a vítima soubesse estar sendo ameaçada, não tinha como prever que seria atacada naquele momento específico e daquela forma, o que caracteriza o elemento surpresa necessário à configuração da qualificadora.

Ademais, o fato de o apelante ter retornado ao local para efetuar mais disparos contra a vítima já caída ao solo reforça ainda mais a caracterização do recurso que dificultou a defesa da vítima.

3. Da aplicação do princípio da consunção

No que tange ao pedido subsidiário de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo e homicídio qualificado, também não merece acolhimento.

Primeiramente, cabe destacar que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, recai sobre os jurados - e não sobre o juiz togado - a tarefa de decidir sobre a incidência do princípio da consunção entre a imputação de homicídio e dos delitos a ele conexos, sobretudo porque, em relação a cada um destes últimos, é submetido ao júri quesito absolutório genérico (AgRg no REsp n. 2.092.564/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023).

No caso em análise, o Conselho de Sentença, ao responder negativamente ao quesito absolutório referente ao crime de porte ilegal de arma de fogo, já manifestou seu entendimento pela não aplicação do princípio da consunção, decisão esta que deve ser respeitada em razão da soberania dos veredictos.

Além disso, os elementos probatórios indicam que o apelante já portava a arma de fogo muito antes da prática do homicídio.
O próprio apelante confessou extrajudicialmente que havia adquirido a arma aproximadamente oito meses antes do crime,
o que demonstra a autonomia do delito de porte ilegal de arma de fogo em relação ao homicídio.

Para que o princípio da consunção seja aplicado, é necessário que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, com uma relação de dependência entre elas, de modo que o porte da arma tenha como finalidade exclusiva a prática do homicídio. No caso em tela, essa relação de exclusividade não foi demonstrada, o que inviabiliza a aplicação do referido princípio.

Diante do exposto, conclui-se que a decisão do Conselho de Sentença encontra-se devidamente fundamentada nas provas produzidas durante a instrução processual, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

O Tribunal do Júri, no exercício de sua competência constitucional, optou por uma das versões apresentadas em plenário, aquela que lhe pareceu mais verossímil e que encontra respaldo no conjunto probatório. Tal decisão está protegida pelo princípio da soberania dos veredictos e não pode ser modificada pelo Tribunal de Justiça, salvo em hipóteses excepcionais que não se verificam no caso em análise.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, desprovejo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025